Tribunal: TJDFT
Processo: 0759262-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. HOSPITAL. ATENDIMENTO EM EMERGÊNCIA. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE ATENDIMENTO. PACIENTE EM CONVALESCENÇA DE CIRURGIA. ATENDIMENTO REALIZADO EM OUTRO HOSPITAL. DESPESAS MÉDICAS NÃO COBERTAS PELO PLANO DE SAÚDE. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar ao autor R$ 3.177,88 para o ressarcimento de despesas médicas e R$ 5.000,00 em compensação por dano moral. Na peça recursal, assevera que não houve comprovação mínima da suposta negativa de atendimento, tendo sido condenado tão somente considerando-se a narrativa exordial. Ressalta que não há registro no sistema informatizado do hospital de que o autor passou pela triagem, tampouco prontuário médico do atendimento realizado em outro hospital, não sendo cabível a inversão do ônus da prova. No tocante à alegação de que a impossibilidade de atendimento deu-se em razão de que no sistema do réu ainda não teria recebido alta, sustenta que o documento ID 61411293 (pág. 8) comprova o registro da alta médica do autor ocorrida em 21/09/2023. Pugna o recorrente pela reforma da sentença, afastando-se as condenações e julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 61411293) e com preparo recursal regular (ID 61411294 e ID 61411295). Contrarrazões oferecidas (ID 61411298).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos insertos no CCB, em necessário diálogo das fontes.
4. Na casuística, o autor esclarece, em síntese, que se submeteu a intervenção cirúrgica no hospital réu no dia 20/09/2023, tendo recebido alta médica no dia 21/09/2023, quando passou a permanecer em seu lar durante o estado de convalescença, no que não divergem as partes.
5. O relatório médico de ID 61411268 é alusivo de que na noite do dia 23/09/2023, em razão de dor abdominal, febre, tontura e calafrios, o autor foi orientado pelo mesmo médico assistente da cirurgia a comparecer imediatamente ao Pronto Socorro, diante deste quadro indicativo de infecção intra-abdominal grave. Referido documento ainda esclarece que enquanto aquele médico se dirigia ao hospital réu para o atendimento emergencial, a esposa do autor lhe informou por telefone que em razão de inconsistência no sistema informático, o autor não poderia ser atendido, e que estariam em outro hospital localizado no mesmo setor hospitalar, onde ocorreu o atendimento. O mesmo documento aduz que, após exames de sangue e tomografia do abdome, foi descartado processo infeccioso e diagnosticado processo inflamatório exacerbado consequente da cirurgia, ocasião em que o autor foi medicado para o controle dos sintomas apresentados.
6. A teor do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Com efeito, em que pese o réu ter sustentado a ausência de negativa de atendimento e que tampouco há registro da alegada passagem do autor pela triagem, não trouxe aos autos relatório do sistema informático dos atendimentos ocorridos no dia 23/09/2023 em torno de 20h, não restando infirmada a robusta verossimilhança das alegações do autor, lastreada especialmente no documento (ID 61411268), consoante expendido no item 5 desta ementa. Assim, não se desvencilhou o réu de seu ônus processual.
7. No tocante à indenização material almejada, o documento ID 61411266, robustecendo o efetivo atendimento médico no dia 23/09/2023, no campo "Descrição dos Serviços", é bastante para também comprovar as despesas suportadas pelo autor (R$ 3.177,88), despiciendo o prontuário médico.
8. O dano moral se configura quando maculados os direitos extrapatrimoniais da personalidade, tais como imagem, nome, amor próprio, autoestima, incolumidade física, dentre outros, impondo a devida compensação pelo provocador do dano. A negativa injustificada de atendimento médico prescrito pelo médico assistente do autor, em caráter emergencial, diante de quadro de saúde indicativo de infecção intra-abdominal grave, é fato caracterizador de ofensa aos direitos desta natureza, impondo a devida compensação pelo réu.
9. No tocante ao quantum fixado para compensação do dano moral, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pela situação experimentada pela parte autora, de punir a parte requerida e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.
10. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de dano moral sofrido deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerando as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
11. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, tem-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença é suficiente e adequado para compensar o dano moral sofrido com razoabilidade e proporcionalidade sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
12. Demais disso, sobre o valor arbitrado, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido a pagar honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.